Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO APENAS DO SALDO MÍNIMO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. O fornecedor de produtos e serviços deve informar ao consumidor todas as características do produto ou serviço de forma clara e objetiva, de forma a possibilitar ao consumidor o adequado conhecimento do produto ou serviço adquirido, bem como de suas obrigações contratuais.
2. Não esclarecidas as condições de pagamento, tais como prazo para pagamento, forma de pagamento e desconto no contracheque do valor mínimo da fatura, ficam configuradas a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva.
3. Negou-se provimento ao apelo do réu.